Tribunal: TJMT
Processo: 1044192-94.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044192-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (EMBARGANTE), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTÃO AFETA À EXECUÇÃO DE SÓCIOS E/OU AVALISTAS DA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA JÁ TRATADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO – EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTINAMENTO ACERCA DE DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO E ARROLADA NO QUADRO DE CREDORES, PLANO APROVADO E NOVAÇÃO, COM OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Mantém-se a sentença que julgou extinta a pretensão dos Embargos à Execução, notadamente em razão de decisão que já tratou da questão, no caso específico a viabilidade de feito executivo em face à sócios e/ou avalistas da pessoa jurídica em recuperação judicial, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada e segurança jurídica”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, opostos por
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, N
EGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
1044192-94.2020.8.11.0041, interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos do devedor e
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes no pagamento de honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de vícios no acórdão, eis que a dívida foi contraída antes do ajuizamento do pedido de recuperação; que a dívida arrolada no quadro de credores com previsão de pagamento apresentado e aprovado em assembleia; que o plano foi aprovado, acarretando novação, ou seja, a dívida originária deixa de existir, passando a prevalecer o novo valor, e por fim que a aprovação do plano impõe obrigatoriedade das cláusulas nele constantes.

Requer o recebimento e o acolhimento dos embargos, prequestionando a matéria ventilada.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, opostos por
AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade, N
EGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
1044192-94.2020.8.11.0041, interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos do devedor e
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes no pagamento de honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTÃO AFETA À EXECUÇÃO DE SÓCIOS E/OU AVALISTAS DA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA JÁ TRATADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que julgou extinta a pretensão dos Embargos à Execução, notadamente em razão de decisão que já tratou da questão, no caso específico a viabilidade de feito executivo em face à sócios e/ou avalistas da pessoa jurídica em recuperação judicial, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada e segurança jurídica”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Assim, diferentemente do alegado, não há nem omissão, nem contradição, nem qualquer outro vício, eis que houve posicionamento expresso acerca das questões levantadas nestes Embargos, pois ficou salientado que:

“(...)
Malgrado os argumentos lançados na apelação, tem-se que deve prevalecer os termos da sentença, eis que, efetivamente, já houve apreciação da tese objeto destes Embargos à Execução, quando analisada a matéria constante da Execução n. – processo n. 1036918- 16.2019.8.11.0041, registrando-se o título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário n. 004.618.289.

Assim, portanto, imperioso o reconhecimento da coisa julgada, nos termos adotado pela sentença:

“(...) Depreende-se que a tese trazida nos presentes embargos, já foi apreciada nos autos da ação de execução (Processo n.º 1036918-16.2019.8.11.0041), em associação, conforme se verifica na decisão ali lançada em 24/09/2020 (id. 39787037), ou seja, já alcançada pelo manto da coisa julgada. Não merecendo nova apreciação.

Através da aludida decisão, ali restou dirimido que:

“Não há que se falar em extinção da presente ação executiva, como pretendido pela parte executada, isto, porque, a recuperação judicial atinge tão somente a pessoa jurídica, não alcançado os seus sócios e/ou avalistas. Porém, não ficou demonstrado que o Contrato, objeto da presente execução esteja relacionada nos autos da Ação de Recuperação Judicial”.

A parte embargante apenas insiste na tese de extinguir ou suspender a ação executiva, com argumentos já debatidos nos autos executivos e devidamente analisados.

Ademais, o prazo concedido de 180(cento e oitenta) dias de suspensão concedido a recuperanda já decorreu e não tem alcance nos sócios/avalistas.

Portanto, sem mais delongas, não há como prosperar o pleito do embargante quanto à extinção da demanda executiva, diante do que já restou dirimido nos autos executivos, em associação (Processo n.º 1036918-16.2019.8.11.0041).

Depreende-se que os requisitos necessários para aparelhar a referida Ação de Execução estão patentes, ou seja, a liquidez, pois a obrigação é certa quanto sua existência e determinada quanto ao seu objeto.

Possui a certeza, não existe dúvida de sua existência e é exigível, pois não está condicionada a nenhuma condição ou outra limitação. Não esquecendo ainda, da inadimplência dos executados/embargantes. Estando patente a mora, não podendo ser desconsiderada ou afastada.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do Devedor e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I c/c artigo 920, II – 1ª parte do Novo Código de Processo Civil, por inexistir razões para suspender ou extinguir o processo executivo em associado”.

Tem-se, assim, que o instituto da coisa julgada não compreende apenas a repetição de ação idêntica à anteriormente julgada, mas também em situação de imutabilidade de comando de decisão judicial já transitada em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica das decisões e das relações de direito.

A propósito, “mutatis mutantis”:

“MESMA LIDE DISCUTIDA EM PROCESSOS DIVERSOS - AÇÃO ORDINÁRIA PRECEDENTE COM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO - IDENTIDADE - RESPEITO À COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EXTINÇÃO DO MANDAMUS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Em atenção aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, revela-se incabível a rediscussão do mérito (pretensão de concessão do benefício previdenciário previsto no artigo 269, da Lei Complementar Municipal n. 002/2006), porquanto se operou a coisa julgada material, por ocasião do julgamento de ação anterior, no bojo da qual se decidiu pela negativa da pretensão autora.> (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.487544-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Cumpre salientar, ainda, que em face decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Ação de Execução de Título Extrajudicial autuada sob o nº 1036918-16.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da Ação, houve o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022811-56.2020.8.11.0000, sob minha relatoria, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1º E ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – TEMA 885 DO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO -AGRAVO DESPROVIDO.

Estando a empresa devedora principal em recuperação judicial, não há impedimento do prosseguimento da execução contra os coobrigados, aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1º, e artigo 59 da Lei n. 11.101/2005.

Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

E mais, que já houve imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois intimada a então Agravante/Executada, ora Apelante, para indicação de bens à penhora, permaneceu inerte, e posteriormente buscou a rediscussão de questões já analisadas (Agravo n. 1004960-67.2021.8.11.0000).

Com tais apontamentos, ainda que a Apelante seja empresa em recuperação judicial, e que a Lei n. 11.101/2005, tenha por intuito o soerguimento e preservação de sua atividade empresarial, não há como blindá-la de todas as formas, ao arrepio de institutos processuais vigentes, notadamente em relação à coisa julgada ocorrida, em relação ao objeto da demanda.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022